Tribunal: TJMT
Processo: 1030262-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030262-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILSON JESUS DA SILVA - CPF: 043.286.061-40 (APELANTE), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ALINE CRUZ CUNHA - CPF: 011.574.821-04 (VÍTIMA), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. C. F. - CPF: 076.137.301-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA TOTALMENTE FAVORÁVEIS – NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – TESE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO UTILIZADA NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA DE AMBOS OS CRIMES QUE RESTOU PREJUDICADA
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 150, §1o, CP – PARÂMETRO DE METADE ADOTADO NA SENTENÇA À MÍNGUA DE ARGUMENTOS CONCRETOS – APELO CONHECIDO E PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Nos termos adotados pela jurisprudência pátria, em sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, exatamente como ocorreu
in casu
quanto ao crime de ameaça, impõe-se a fixação da sanção basilar no patamar mínimo legal.

2.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade do crime de violação de domicílio, o seu afastamento é medida que se impõe, com a consequente readequação da pena imposta.

3.

Com as retificações operadas nesta instância, fica prejudicada a análise da insurgência defensiva quanto ao parâmetro de incremento outrora adotado na primeira fase da dosimetria, mormente diante da fixação de ambas as reprimendas no patamar mínimo legal.

4.

Inexistindo argumentos concretos que justifiquem a utilização da fração de 1/2 (um meio) na segunda etapa dosimétrica do crime de violação de domicílio, de rigor seja esta reajustada, de ofício, para o patamar de 1/6 (um sexto), em atenção ao posicionamento adotado na jurisprudência pátria. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADAILSON JESUS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADAILSON JESUS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1030262-21.2023.811.0003, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes de
ameaça
[art. 147,
caput
, CP] e
violação de domicílio
[art. 150, §1o, CP], sendo-lhe imposta a reprimenda total de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial aberto; além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais e materiais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 191149980, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, vindica a
retificação da dosimetria penal
de ambos os crimes, argumentando, em relação ao delito de ameaça, que a MM.a Juíza
a quo
promoveu a exasperação da sanção basilar, nada obstante todas as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis ao réu, motivo pelo qual requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

De outro lado, quanto ao delito de violação de domicílio, requer seja
neutralizado o vetor referente à culpabilidade do réu
, fixando-se a pena basilar no mínimo legal, porquanto afirma que a negativação da aludida vetorial lastreou-se em fundamentação inidônea e em elementos inerentes ao tipo penal.

Por fim, acaso superadas tais teses, reclama seja utilizada, na primeira etapa dosimétrica de ambos os crimes, a
fração ideal
estabelecida pela jurisprudência pátria.

Em contrarrazões vistas no ID 191149983, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 191622670, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que,
entre os dias 05/09/2023 e 09/09/2023
, durante os períodos matutino e noturno, por meio de áudios enviados pelo aplicativo de troca de mensagens “Whatsapp”, o denunciado
ADAILSON JESUS DA SILVA
, consciente e dolosamente, por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Laura Aline Cruz Cunha
[
Fato 01
].

Consta da denúncia que, no dia
09/09/2023
, por volta das 13h40min, o ora apelante, consciente e dolosamente, sem autorização e contra a vontade expressa, entrou e permaneceu na residência de sua ex-amasia
Laura Aline Cruz Cunha
, situada na Rua 8, n.o 22, Quadra 29, bairro Residencial Mathias Neves II, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT [
Fato 02
].

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
pelos crimes de
ameaça
[art. 147,
caput
, CP] e
violação de domicílio
[art. 150, §1o, CP], em concurso material, sendo-lhe imposta a reprimenda total de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial aberto; além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais e materiais.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, verte da r. sentença objurgada que, no tocante à dosagem das reprimendas dos delitos imputados a
ADAILSON JESUS DA SILVA
, a d. magistrada singular se pronunciou nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências,
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, ainda que seja uma confissão qualificada, na tentativa de justificar a conduta praticada.

Assim, diante da confissão do denunciado,
atenuo
a pena em
01 (um) mês de detenção
.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
02 (dois) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça por duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, em 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de violação de domicílio (Artigo 150, § 1o, do Código Penal) é de
detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente à violência.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
o acusado não ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
inerente ao tipo penal.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 06 (seis) meses a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Dessa forma, na segunda fase da dosimetria da pena a pena é de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ADAILSON JESUS

DA

SILVA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um), 08 (oito) e 10 (dez) dias de detenção
, pelas práticas dos crimes de ameaça e violação de domicílio, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...].”
(vide ID 191149970).

Deveras, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pela d. magistrada singular em suas razões de decidir, a detida análise dos autos evidencia que
razão assiste à i. Defesa quanto à pretendida retificação da dosimetria penal
.

Em relação ao delito de ameaça [art. 147,
caput
, CP], verifico que, nada obstante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tenham sido consideradas favoráveis ao réu, a sanção basilar foi fixada em
02 (dois) meses de detenção
,
distanciando-se em um mês do mínimo legal previsto para o tipo penal
.

Contudo, é cediço que, nos termos do posicionamento há muito firmado pelo c.
STJ
,
“ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve necessariamente ser fixada no mínimo legal”
(STJ - AgRg no REsp: 1344268 SP 2012/0191294-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2014).

Em idêntico sentido já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, veja-se:

“[...]
A análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autoriza o estabelecimento da pena-base no mínimo legal
.”
(TJ-MG - APR: 10231160078136001 Ribeirão das Neves, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2021). Grifei.

À vista de tais argumentos, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tenho que
merece acolhimento
a pretensão defensiva de condução da pena-base do crime de ameaça ao mínimo legal.

De outro lado, também
faz jus à acolhida

a pretensão defensiva de neutralização do vetor judicial referente à
culpabilidade
, na primeira fase da dosimetria do crime de violação de domicílio.

Isso porque, a fundamentação empregada pela d. magistrada sentenciante no sentido de que o acusado “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve” sic,
é considerada inidônea e amplamente rechaçada no âmbito desta eg. Corte de Justiça, haja vista que não demonstra, de forma contundente, em que medida a conduta perpetrada pelo réu extrapolou o tipo penal.

Nesse sentido:

“[...] A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento.”
(N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023). Grifei.

Portanto, inexistindo demonstração de que a conduta atribuída ao réu detém maior reprovabilidade, de rigor o afastamento do desvalor conferido à
culpabilidade
na primeira etapa da dosimetria do crime de violação de domicílio.

Via de consequência, uma vez fixadas as penas basilares de ambos os crimes no mínimo legal, tenho por
prejudicada
a insurgência defensiva acerca do
quantum
de incremento adotado na primeira etapa dosimétrica
, para cada vetorial negativada.

-
Da materialização das novas reprimendas:

DO CRIME DE AMEAÇA (art. 147,
caput
, do CP):

Na primeira etapa da dosimetria, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se a fixação da sanção basilar no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante do art. 61, II,
f
do CP e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), bem como a compensação entre ambas as circunstâncias, tal como procedida pela magistrada singular, atingindo-se a pena intermediária de
01 (um) mês de detenção
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mantido o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) em decorrência da causa de aumento de pena atinente à continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP), encontro a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
; a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno
DEFINITIVA
.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (art. 150, §1o, CP):

Na primeira fase, ante à neutralização da vetorial da
culpabilidade
operada nesta instância, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, impõe-se a fixação da pena basilar no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
.

Na segunda etapa, persiste a incidência da agravante do art. 61, II,
f
do CP, contudo, tendo em linha de conta que o parâmetro de 1⁄2 (metade) adotado pela magistrada sentenciante diverge daquele estabelecido pela jurisprudência pátria (
STJ
- AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)
, procedo à sua
retificação de ofício
, fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), atingindo-se a pena intermediária de
07 (sete) meses de detenção
.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA
a reprimenda de
07 (sete) meses de detenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
:

Uma vez reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP), procedo à soma das penas, atingindo o
quantum
total de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantido o
regime inicial aberto
para início da expiação da pena e o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado à título de reparação pelos danos morais e materiais causados pelas infrações penais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
ADAILSON JESUS DA SILVA
,
para o fim de fixar a reprimenda basilar de ambos os crimes no mínimo legal previsto para os tipos penais, afastando-se a valoração negativa atribuída à
culpabilidade
do crime de violação de domicílio e corrigindo-se, de ofício, a fração empregada na segunda etapa dosimétrica em relação a este crime; providências que trazem reflexos à pena final do réu, que passa a ser dosada em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantidos o
regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024